Tribunal: TJSP
Processo: 1500872-21.2019.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500872-21.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante ALEX
MOURA DA SILVA e Interessado ERINALDO DE LIMA MELO, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-21.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500872-21.2019.8.26.0536/50000
EMBARGANTE: ALEX MOURA DA SILVA
EMBARGADA: C. 14a CÂMARA CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
COMARCA: GUARUJÁ- 2a VARA CRIMINAL
ALEX MOURA DA SILVA foi condenado por r.
sentença de fls. fls.166/172, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. André Rossi,
como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no valor mínimo legal.
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal
de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 20/02/2020, por votação
unânime, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls.245/250).
Agora, ALEX MOURA DA SILVA, interpõe os
presentes Embargos de Declaração, alegando omissão e contradição no v.
acórdão, requerendo que esta Corte pronuncie-se acerca da não aplicação do
redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06, bem como, sobre a
possibilidade de regime mais brando para início de cumprimento de pena. Por
fim, visa o prequestionamento da matéria (fls.02-incidente).

É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos declaratórios não merecem
acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-21.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
3
constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou
omisso”.

No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro em
seu teor, ao reconhecer a responsabilização do embargante no evento criminoso,
apontando as provas que serviram de supedâneo ao édito condenatório.

Também não há que se cogitar em omissão no aresto.
A causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei
11.343/06, foi afastada de forma fundamentada, uma vez que restou
demonstrado que o embargante se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes,
pois foi preso em flagrante pela prática do crime ora apurado, durante o gozo do
benefício da liberdade provisória concedido em processo no qual também é
acusado da prática de tráfico de entorpecentes, o que demonstra que fazia do
nefasto comércio de drogas seu meio de vida.

Além
disso,
extrai-se
da
leitura
do
aresto
fundamentação idônea que justificou a fixação de regime inicial fechado para o
cumprimento da pena.

Não se desconhece que, em recente julgado, o
Plenário do Supremo declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da
exigência do regime inicial fechado para crimes hediondos e equiparados.
Entretanto, por tratar-se de decisão de caráter incidental, não possui efeito
vinculante ou erga omnes, limitando-se, portanto, ao caso concreto.

Quanto à substituição, em que pese a suspensão, pela
Resolução no 5/2012, do Senado Federal, da execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos”, do § 4o, do artigo 33 da Lei
11.343/06, esta Colenda Câmara Criminal firmou entendimento de que tal
benesse se afigura contrária aos princípios norteadores da pena e não se
harmoniza com a Constituição Federal.
Confira-se:
“De se afastar a substituição de reprimenda prevista no
artigo 44 do Código Penal. Inviável a conversão da privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-21.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
4
de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de
sursis, eis que reservadas aos delitos de menor potencial
ofensivo, lato senso, e não aos equiparados aos crimes
hediondos. Nada obstante decisão do Excelso Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos
artigos 33, § 4o, e 44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no
97.256/RS, DJe 15.12.2010), e a Resolução no 05/2012, do
Senado Federal (publicada no D.O.U. de 16.02.2012), que
suspendeu a eficácia da expressão “vedada a conversão
em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo 33, da
referida lei, há de se ressaltar que a natureza e gravidade
concreta do delito de tráfico de entorpecentes impedem a
aplicação das penas alternativas. (14a Câmara de Direito
Criminal - Apelação criminal no 0079568-95.2012.8.26.0050
- Rel. Des. MARCO DE LORENZI - J. 20.6.2013. V.U)”.
E, ainda:
“O tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo depois dessa
Resolução, mantém sua natureza de delito equiparado aos
hediondos, por disposição constitucional. Nem quando
privilegiado o tráfico deixa de ser tráfico. Não se despoja,
portanto, da natureza hedionda. (...) Ademais, o artigo 44,
caput da Lei no. 11.343/06
não suspenso - continua
proibindo a conversão da pena privativa de liberdade do
crime de tráfico em restritiva de direitos. Cuida-se de lei
especial que dispensa tratamento mais gravoso a delito
equiparado a hediondo, por força da própria Lei Maior. Por
fim, a própria determinação legal de que o início do
cumprimento da reprimenda se dê em regime fechado
(artigo 2o, § 1o. da Lei no. 8.072/90), por si só, denota a
absoluta
incompatibilidade
dos
crimes
hediondos
e
equiparados com as penas alternativas. (14a Câmara de
Direito
Criminal
-
Apelação
criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500872-21.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
5
0059209-51.2011.8.26.0506
-
Rel.
Des.
HERMANN
HERSCHANDER - J. 27.6.2013. V.U)”.
Também não há necessidade de prequestionamento
da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais Superiores.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo
de prequestionamento, visando à interposição do apelo
extraordinário,
não
podem
ser
acolhidos
quando
inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na
decisão recorrida' (EDcl. no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, 3a Seção, DJ 2/10/2006)”.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS
OPOSTOS E REJEITO-O, para que subsista o v. acórdão, por seus próprios
fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator